Tribunal: TJPA
Processo: 0812516-57.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812516-57.2020.8.14.0000
PACIENTE: KEVYN AMARAL DE ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 12A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO

DE

LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS

DE

AUTORIA.

PROVA

DA

MATERIALIDADE.

GARANTIA

DA ORDEM PÚBLICA. PREDICATIVOS DO PACIENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SUMULA 08 DO TJE/PA. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 04ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, nos dias 02 a 04 de fevereiro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido liminar, fundamentado no art. 5º, inciso LXVIII, LXXVII e LXXVIII da CF/88, combinado com os artigos 647 e 648, Incisos I e IV do Código de Processo Penal, em favor de
KEVYN AMARAL DE ANDRADE
, acautelado preventivamente por suposta violação ao previsto no art. 157, §2º, Incisos II e VII do Código Penal Brasileiro (roubo majorado).

Alega o impetrante que o paciente foi preso em flagrante (18.11.2020) pela prática do crime de roubo qualificado praticado em concurso de pessoas e emprego de arma branca, tendo sido a prisão convertida em preventiva.

Aduz que o paciente esta sofrendo constrangimento ilegal à liberdade, por ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP e que possui predicativos pessoais favoráveis.

Ao final, requer o deferimento da liminar e, no mérito, o deferimento definitivo do writ.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e os autos encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e denegação do mandamus.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisa-lo.

Alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e as condições favoráveis do paciente.

Analisando os autos verifico que se trata da pratica do crime de roubo qualificado praticado em concurso de pessoas, praticado com violência e grave ameaça exercida com o emprego de uma faca.

Como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça baseado nas informações fornecidas pelo magistrado coator os requisitos autorizados da medida cautelar extrema se mostram presentes nos autos,

verbis:

“
Por outro lado, no que tange ao periculum libertatis, ressaltamos o modus operandi empregado, ante a latente gravidade do delito praticado com extrema covardia, violência, barbárie, frieza e torpeza, sendo de bom alvitre destacar o emprego de arma branca (faca) pelo paciente na ação criminosa, utilizada para ameaçar a vida da vítima e expropriar seus pertences.

Logo, é inegável que o paciente agiu dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, revelando sua periculosidade e demonstrando total menosprezo para com o império da lei, o que justifica ainda mais o decreto de prisão contra o mesmo, e comprova a impossibilidade de seu retorno ao convívio social, como pessoa respeitadora das normas vigentes, ante o elevado receio de reiteração delitiva, restando assim fartamente evidenciado o perigo que a eventual liberdade do mesmo gera à sociedade.

Nesse contexto, dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destacamos a garantia da ordem pública que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade do crime, circunstâncias do fato, condições pessoais do acusado, bem como, a reprovação social do crime.”

Quanto às circunstâncias pessoais favoráveis, ainda que se confirmassem, não seriam suficientes para autorizar a concessão de liberdade, mormente quando a manutenção da custódia é recomendada por outros elementos, conforme já expendido.

Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, onde: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Por tais circunstâncias em que foi praticado o crime, deve ser mantida a prisão preventiva, diante do
modus operandi
empregado no delito, sendo temeroso colocar a paciente em liberdade, considerando até mesmo a possibilidade da prática de delitos da mesma natureza, inclusive, fazendo outras pessoas de vítima, restando comprovada a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, razão pela qual, a denegação se impõe.

Diante do exposto, conheço e denego a ordem. É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2021

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 10/02/2021